Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. GUARDA UNILATERAL À GENITORA. VIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A definição de uma das modalidades de guarda exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso, de modo que seja atendido o melhor interesse da criança envolvida na controvérsia, pois, conforme se depreende do art. 1.583, § 1o, do Código Civil, a guarda compartilhada pressupõe a existência de diálogo e cooperação entre os genitores.

2. Constatadas evidências de que os pais, após a separação, não conseguiram estabelecer relacionamento amistoso ou, ao menos, boa comunicação no tocante à criação da filha em comum, que tem apenas 3 (três) anos de idade, deve ser estabelecida a guarda unilateral à genitora, mormente porque há elementos nos autos capazes de demonstrar que a criança está bem adaptada à rotina atual no lar materno. Além disso, a existência de medida protetiva de urgência deferida no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher demonstra que a manutenção da guarda compartilhada poderia aumentar a tensão familiar, prejudicar a resolução de questões que envolvem a menor e, consequentemente, impactar sua estabilidade emocional e o seu desenvolvimento saudável, considerando sua tenra idade.

3. Presentes peculiaridades que impõem a fixação da guarda unilateral à apelante, sem prejuízo da convivência saudável entre pai e filha, a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada para se ajustar à preservação do bem-estar da criança, à luz do art. 227 da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e provido.